Tribunal: TJSP
Processo: 2017512-64.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Fiscal – Decisão que determinou à Fazenda o prévio recolhimento das despesas de citação postal – Ato judicial impugnável pela via do agravo de instrumento – Não cabimento do mandado de segurança, a teor do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula no 267 do E. STF – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2017512-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE DOIS CÓRREGOS-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2017512-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8118
2
Mandado de Segurança no 2017512-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Municipalidade de Dois Córregos
Impetrado: MM.o. Juízo da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos - SP
Comarca: Dois Córregos
Juiz de Origem: Alexandre Vicioli
VOTO No 8118
MANDADO DE SEGURANÇA Execução Fiscal Decisão
que determinou à Fazenda o prévio recolhimento das despesas
de citação postal Ato judicial impugnável pela via do agravo
de instrumento Não cabimento do mandado de segurança, a
teor do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula no 267 do
E. STF Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido
Liminar interposto pela Municipalidade de Dois Córregos, em face de atos
proferidos pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos - SP,
consubstanciados na exigência do prévio recolhimento, pela Fazenda, das
despesas de citação postal.
Insurge-se a impetrante, aduzindo, em suma, que
está dispensada do adiantamento das despesas postais, que deverão ser pagas
somente ao final, pelo vencido, nos termos do art. 91 do CPC e art. 39 da LEF.
Requer, liminarmente, que se determine a imediata expedição das cartas de
citação nas execuções fiscais em curso, independentemente do recolhimento
prévio das despesas postais, e, ao final, a concessão da segurança para que as
cartas de citações passem, em definitivo, a ser expedidas sem o recolhimento
prévio das despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2017512-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8118
3
Recebida e processada a ação mandamental, a
impetrada prestou informações a fls. 40. Por meio do parecer de fls. 59, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ.
É O RELATÓRIO.
A segurança não deve ser concedida.
Como relatado, a impetrante visa à reversão da
decisão por meio da qual o Juízo de origem determinou o prévio recolhimento da
despesas postais.
Todavia, nos termos do art. 5o, I, da Lei no
12.016/2009, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E, conforme a
Súmula no 267 do E. STF, de mesmo teor, “não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
É o caso dos atos judiciais, preexistentes ou
futuros, que a impetrante pretende combater (decisões que determinam o prévio
recolhimento das despesas postais), eis que, conforme o art. 1.015, parágrafo
único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão
interlocutória proferida no processo de execução, espécie recursal na qual se
admite a concessão do efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC.
O presente writ deve ser, assim, denegado, pois
tal ação não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
Pelo exposto, denego a segurança pretendida.
SILVANA M MOLLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2017512-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8118
4
RELATORA